Tribunal: TJDFT
Processo: 0702090-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702090-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por Qualidade Alimentos Ltda. contra a decisão interlocutória da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ação anulatória proposta em desfavor do Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela provisória para suspender a exigibilidade do crédito tributário lançado no Auto de Infração no 535/2014 (autos no 0700055-44.2024.8.07.0018, ID no 183093530). 2. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (ID no 55156624). 3. Contra esta decisão, a agravante interpôs agravo interno pedindo, em suma, a reconsideração da decisão liminar (ID n. 56187512). 4. Na origem, em 9/4/2024, foi proferida sentença, que julgou improcedentes os pedidos iniciais. 5. Cumpre decidir. 6. O CPC, art. 932, III, impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 7. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 8. No processo originário (autos no 0700055-44.2024.8.07.0018) foi prolatada sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. 9. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). Fica prejudicado o agravo interno. DISPOSITIVO 10. Não conheço o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). Julgo prejudicado o agravo interno. 11. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 12. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 13. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. A multa, se for o caso, será fixada em salário(s) mínimo(s) se tratar de causa de valor ínfimo. 14. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO